Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Tutela Cautelar Antecedente Processo n. 0728121-25.2023.8.07.0000 Agravante(s) Cláudia Americano do Brasil Agravado(s) FGR Urbanismo S.A., FGR Construtora Jardins Genebra S.A. e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela cautelar antecedente formulado por Cláudia Americano do Brasil contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do interdito proibitório movido pela ora agravante em desfavor de FGR Urbanismo S.A., FGR Construtora Jardins Genebra S.A. e Distrito Federal, processo n. 0709295-33.2019.8.07.0018, assim decidiu (Id 162583886 do processo de referência): Id 151761191. A questão relacionada a ausência do pagamento dos honorários periciais implicará em prejudicialidade à realização da prova técnica, conforme já retratado na decisão de id 145583345. Assinalo que ter gratuidade da justiça não significa isenção para as despesas processuais, tampouco para afastar a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios, de acordo com inteligência disposta no § 2o, do art. 98, do CPC. Enfim, a narrativa trazida pela autora esbarra em questão de ordem formal configurada na perspectiva de se impor aos requeridos ônus que lhe são atribuídos, como se observa no conteúdo extraído do art. 373 do Código de Processo Civil. Ademais, não gozando a parte dos beneplácito da gratuidade judiciária impõe-lhe a responsabilidade pela antecipação dos honorários do expert, exatamente como na hipótese dos autos. Reforço, portanto, que é sim responsabilidade da autora antecipar os honorários periciais fixados pela decisão de id 148872883. Desta forma, indefiro, por enquanto, o pedido da autora consistente em impor aos requeridos a responsabilidade pela antecipação dos honorários do expert. Venha o depósito. Ciência ao MP. Int Inconformada, a autora apresenta petição de “tutela provisória cautelar incidental (agravo de instrumento – princípio da fungibilidade)”. Em razões recursais (Id 48953021), alega, inicialmente, estar preventa esta Relatoria, a quem anteriormente distribuído o agravo de instrumento no. 0706103-10.2023.8.07.0000. Menciona recurso de agravo interno, interposto no mencionado agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento. Aduz que esta Relatoria “se torna competente para apreciação do pedido cautelar formulado a partir de fatos jurídico-processuais supervenientes que podem prejudicar o resultado útil do processo 0709295-33.2019.8.07.0018, bem como o comprometimento do direito à prova”. Frisa que a prova pericial a ser produzida nos autos de referência (processo de interdito proibitório n. 0709295-33.2019.8.07.0018) servirá a garantir-lhe o direito de produção de prova na conexa ação popular n. 0710057-49.2019.8.07.0018. Brada que “eventual declaração de prejudicialidade da prova pericial, para a qual a autora não detém condições para financiar a perícia, implicará em prejuízo ao resultado útil tanto da ação individual quanto da ação coletiva”. Informa que “já há recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o ato processual específico de produção de prova pericia, nos termos do que autoriza o artigo 98, § 5o, do CPC, e tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, a autora, diante do fato superveniente consubstanciado pela decisão que suscita a prejudicialidade da prova, entende cabível o pedido cautelar de efeito suspensivo. Entretanto, caso se entenda que se tratam de duas decisões diferentes e que, portanto, seriam passíveis de ensejar dois Agravos de Instrumento, a autora requer, diante do princípio da fungibilidade e da incerteza quanto ao entendimento acerca do cabimento do pedido de cautelar incidental, seja essa petição recebida como Agravo de Instrumento”. Na hipótese de o pedido cautelar ser recebido como recurso de agravo de instrumento, aponta estar seu cabimento fundado no art. 1.015, inciso XI, do CPC. Cita os arts. 87, II e 324, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como o parágrafo único do art. 995 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para que possa ser assegurado “resultado útil a Ação de Interdito Proibitório combinada com pedido de indenizações por danos materiais. Sem a prova pericial não se poderá ter certeza da invasão da propriedade e, portanto, do dever de indenizar. Ocorre que a autora já demonstrou, a toda prova, que não possui condições para custear a prova pericial. Dessa forma, eventual declaração de prejudicialidade da prova implicará, necessariamente, em obstáculo ao resultado útil do processo”. Narra se tratar, na origem, “de ação de interdito proibitório cumulado com ação mandamental com pedido liminar com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado pela Agravante em desfavor das Agravadas, visando preservar a posse legítima da agravante em seu imóvel, localizado no Núcleo Rural Colombo Cerqueira, no 510, Gleba B, CEP 71507-990, Paranoá/DF, por meio da proibição das agravadas de promoverem qualquer ato de esbulho ou turbação no imóvel da agravante”. Diz ter sido deferida a prova pericial, tendo sido aceitos pela parte contrária os honorários periciais de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) propostos pelo perito Osvaldo Ari Abib. Afirma ter impugnado tal proposta, por considerá-la excessiva. Conta ter requerido de gratuidade de justiça tão somente para o ato, que foi indeferido pela decisão de Id 148872883. Assevera ter interposto o agravo de instrumento n. 0706103- 10.2023.8.07.0000 contra mencionada decisão. Afirma que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, de modo que o processo de origem continuou tramitando até que sobreveio a decisão agravada, determinando o imediato pagamento dos honorários periciais, sob pena de prejudicialidade da prova. Defende haver “risco ao resultado útil do processo e violação ao disposto no artigo 369, 373, inciso I, do CPC, c/c 5o, inciso XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal”, porque a decisão agravada “foi categórica ao afirmar que 'A questão relacionada a ausência do pagamento dos honorários periciais implicará em prejudicialidade à realização da prova técnica, conforme já retratado na decisão de id 145583345'”. Sustenta ser a prova pericial indispensável para o deslinde da questão. Rememora ser a prova um direito conferido à parte pelo art. 369 do CPC. Aduz que, em um primeiro momento, o art. 373, I, do CPC é interpretado atribuindo o ônus da prova à parte autora, ora recorrente. Defende ser a prova pericial um direito da parte como condição para acesso à prestação jurisdicional. Colaciona doutrina especializada. Argumenta que “A limitação ao direito à produção da prova deve ser normativa e estar ligada à colisão com outros direitos fundamentais. Todavia, no caso concreto, a limitação à produção da prova está sendo econômico-financeira, o que representa potencial violação ao disposto nos artigos 5o, inciso XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal”. Aduz que “quer produzir a prova, precisa de produzir a prova, mas não detém condições financeiras para produzir a prova pericial. Dessa forma, eventual ordem para antecipação dos honorários deve, por cautela, aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento 0706103-10.2023.8.07.0000. Do contrário, haverá obstáculo ao resultado útil tanto dele quanto da própria ação 0710057-49.2019.8.07.0018. Não bastasse isso, também haverá reflexos na ação popular conexa”. Sustenta que a insuficiência de recursos não é razão para indeferimento da prova, porque o parágrafo único do art. 370 somente elenca as provas “inúteis ou meramente protelatórias” como aquelas a serem indeferidas. Ao final, requer: Diante do exposto, a Agravante requer seja deferida a cautelar incidental para que seja deferido o efeito suspensivo inicialmente requerido no Agravo de Instrumento, uma vez que há fato jurídico-processual superveniente capaz de inviabilizar resultado útil tanto a este agravo quanto à ação individual. Isso, sem contar o efeito reflexo sobre a ação coletiva, conexa com a ação individual. Nesse sentido, deve-se determinar que não seja declarada a prejudicialidade da prova até que seja julgado o Agravo de Instrumento que requer a reforma da decisão que indeferiu o peido de gratuidade de justiça apenas para o ato processual de produção da prova pericial. Alternativamente, com fundamento no princípio da fungibilidade, requer seja esta petição recebida como Agravo de Instrumento e, com fulcro nos artigos 369, 373, inciso I, do CPC, c/c 5o, inciso XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, seja reformada a decisão que asseverou a aplicação da penalidade de prejudicialidade da prova. Requer, outrossim, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do feito até que sejam apreciados este Agravo de Instrumento (fungibilidade) e o de número 0706103-10.2023.8.07.0000 É o relato do necessário. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o presente recurso não deve ser conhecido, nem como tutela provisória cautelar incidental, nem como agravo de instrumento. Explico. A recorrente apresentou petição intitulada “TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR INCIDENTAL (AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE)” (Id 48953021), mas, apesar das razões que aduz, não é possível reconhecê-la como requerimento incidental porque não aviado incidentalmente em nenhum processo. Isso porque ao invés de peticionar cautelarmente nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706103-10.2023.8.07.0000, os quais, estão em pauta para julgamento (Id 49029422 do AGI n. 0706103-10.2023.8.07.0000), manejou processo autônomo. Fê-lo alegando existir fungibilidade recursal entre a medida que manejou e o recurso de agravo de instrumento, o qual poderia ser interposto com fundamento no inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil (redistribuição de ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC). Ocorre que a disposição legal invocada (art. 1.015, XI, CPC) tem incidência quando intenta a parte se contrapor a decisões que "deferem" e efetivamente "promovem a redistribuição do ônus da prova" com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC. Não é essa, todavia, a situação processual verificada no caso concreto. Note-se não ser agravável a decisão interlocutória que não defere a inversão do ônus da prova, mas apenas explicita a distribuição estática do ônus da prova. De fato, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não determina a inversão do ônus da prova. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuir os ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estabelecidos no art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente que, por meio da distribuição estática do ônus da prova, esta naturalmente recai sobre a parte autora, conforme disciplina posta no art. 373, I, do CPC. Em definitivo, o artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não autorizam a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do art. 373, I e II, do CPC, que assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quanto à regra posta no inc. XI do art. 1.015 do CPC, reporta-se ela, insisto, somente a decisões que versem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, não à regra inscrita no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe sobre o ônus ordinário da prova. Confira-se a redação do art. 373, § 1o, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Recordo ter o pronunciamento atacado deixado explícito que a distribuição do ônus da prova seguiria a regra ordinária em relação ao que cabe à parte autora e à parte ré. Ademais, há silêncio eloquente no comando normativo expresso no inciso XI do art. 1.015 do CPC para excluir as situações ali não previstas da condição de recorribilidade. Não se trata, a toda evidência, de lacuna legislativa a ser colmatada consoante critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB. Irrecorrível, destarte, por agravo de instrumento a decisão interlocutória sob combate, a qual defere a produção de prova pericial segundo critério ordinário de distribuição. Tal circunstância não implica prejuízo à parte que poderá, em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC, se o caso, impugnar a matéria decidida de modo contrário a seu interesse:. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nem se diga que o caso concreto se adequa a entendimento firmado no c. STJ, em sede de recurso repetitivo, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, isso porque não evidenciada circunstância caracterizadora de urgência a justificar a inutilidade do provimento pretendido em fase do julgamento de eventual recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT). Assim afirmo porque não serve a configurar o necessário requisito de urgência a mera alegação de incapacidade financeira para custear a prova pericial que interessa à parte agravante, ainda mais quando de plano não demonstra estar em estado de miserabilidade jurídica a autorizar a obtenção do benefício da gratuidade de justiçaOO. O interesse na produção de prova pericial sem o correspondente meio de custeá-la não enseja, em absoluto, situação de excepcionalidade a justificar o cabimento do agravo de instrumento. Ademais, outras genéricas assertivas genéricas não se prestam a fundamentar, nos termos do ordenamento jurídico em vigor, o indispensável requisito de urgência da medida vindicada. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) (grifos nossos) Não tem cabimento, portanto, a flexibilização da taxatividade da lista do art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos, porque não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelo. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Dessarte, não verificada hipótese que se adeque a qualquer das situações previstas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC nem a possibilidade de mitigar a regra da taxatividade por urgência demonstrada, concluo pela manifesta inadmissibilidade da medida proposta pela parte, seja como agravo de instrumento, seja como medida cautelar incidental. Não só. Imperioso, ainda, firmar juízo negativo de admissibilidade por indevida inovação recursal. Vejamos. Na origem, a autora peticionou ao Id 151761191 do processo de referência, requerendo “- Seja atribuído o ônus probatório às requeridas, na forma do art. 373, II; ou, caso entendimento contrário - Seja realizada a distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, para que sejam as empresas requeridas, FGR CONSTRUTORA e FGR URBANISMO, as responsáveis pelo custeio integral das verbas fixadas a título de honorários periciais até o julgamento final do processo”. A parte ré se manifestou ao Id 160474156 do processo de referência, pugnando pelo indeferimento do pedido. Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (Id 162583886 do processo de referência): Id 151761191. A questão relacionada a ausência do pagamento dos honorários periciais implicará em prejudicialidade à realização da prova técnica, conforme já retratado na decisão de id 145583345. Assinalo que ter gratuidade da justiça não significa isenção para as despesas processuais, tampouco para afastar a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios, de acordo com inteligência disposta no § 2o, do art. 98, do CPC. Enfim, a narrativa trazida pela autora esbarra em questão de ordem formal configurada na perspectiva de se impor aos requeridos ônus que lhe são atribuídos, como se observa no conteúdo extraído do art. 373 do Código de Processo Civil. Ademais, não gozando a parte dos beneplácito da gratuidade judiciária impõe-lhe a responsabilidade pela antecipação dos honorários do expert, exatamente como na hipótese dos autos. Reforço, portanto, que é sim responsabilidade da autora antecipar os honorários periciais fixados pela decisão de id 148872883. Desta forma, indefiro, por enquanto, o pedido da autora consistente em impor aos requeridos a responsabilidade pela antecipação dos honorários do expert. Venha o depósito. Ciência ao MP. Int Ora, ao magistrado de primeira instância não foi submetida a questão relativa à necessidade de esperar o trânsito em julgado do AGI n. 0706103-10.2023.8.07.0000 antes de pudesse ele, como juiz da causa, considerar prejudicada a prova pericial pelo não atendimento pela ora peticionária do ônus de adiantar os honorários do perito judicial. Como relatado, a autora/peticionante embasa o pedido de concessão de efeito suspensivo à medida que manejou para sobrestar os efeitos da decisão agravada ante a possibilidade de ser-lhe deferido, nos autos do agravo de instrumento n. 0706103-10.2023.8.07.0000, o benefício da gratuidade de justiça tão somente quanto aos honorários periciais em comento, que diz vultosos e de impossível pagamento em razão de sua situação financeira. Todavia, não apresentou tais argumentos a exame do juízo de origem. A matéria nestes termos deduzida não foi considerada pelo magistrado a quo. A autora, ora peticionária, ao Id 151761191 do processo de referência, somente arguiu questão atinente à redistribuição do ônus da prova, nada alegando quanto a eventual necessidade de aguardar o julgamento final do agravo de instrumento n. 0706103-10.2023.8.07.0000. O tema apenas agora suscitado é de inviável apreciação em primeiro exame pela Corte de Revisão, caso contrário configurada estará supressão de instância, com manifesta ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE STJ. 1. Cuida-se ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão, pela qual os alimentandos requereram a citação do executado para pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$ 27.404,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais), acrescida das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, demonstração do pagamento ou da impossibilidade de efetuá-lo. Não houve o pagamento e foi decretada a prisão do devedor pelo por 30 (trinta) dias ou até pagamento dos alimentos devido. Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado decreto prisional do devedor com os seguintes fundamento no entendimento do Tribunal no Ação de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000) definiu que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: a ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado. 4. A Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: "4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP". 5. No que se refere ao rito da execução (alegações do agravado em contrarrazões), não consta dos autos tenham os credores dos alimentos requerido conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial (penhora); por isto, inviável, em sede desse agravo, discussão no sentido, que sequer foi objeto da decisão agravada. 5.1. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314980, 07254000820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não tem cabimento a tutela cautelar que conquanto dita incidental foi manejada de forma autônoma. Não tem cabimento, ainda, conhecê-la como agravo de instrumento, seja por força da irrecorribilidade da decisão atacada, seja por indevida inovação recursal empreendida no debate de questão não submetida à apreciação do juízo de origem, órgão competente para primeiro conhecer da questão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora